Tribunal: STF
Processo: RHC 212484
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luis Fernando Sebastião interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal – CP, compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal. Dessa forma, observada a discricionariedade do julgador e o respeito aos parâmetros legais, inexiste flagrante constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício.



    2. Agravo regimental desprovido 



    (HC 640.804 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Em suas razões, a parte recorrente pleiteia, em síntese, “seja garantida em favor do paciente a substituição de sua pena corporal por multa (e não por uma pena restritiva de direitos).”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Direito Penal e Processual Penal. Pedido de substituição da pena restritiva de direitos por multa. Tribunal de origem que impôs a pena de prestação de serviços à comunidade e justificou ser a medida socialmente recomendável para a prevenção e reparação do delito de furto praticado pelo recorrente. Discricionariedade do julgador. Pleito de substituição da pena que demanda reexame de fatos e provas. Inexistência de flagrante ilegalidade. Parecer pelo não provimento do Recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, constatei que a condenação imposta ao recorrente (Processo n. 0008345-27.2013.8.24.0075) já transitou em julgado em 5/3/2021, portanto, em momento anterior a interposição do presente recurso.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao ora recorrente.



    É que, conforme exposto no parecer emitido pelo Ministério Público Federal: 



    [...]o Tribunal de origem justificou que a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade é a medida socialmente recomendável para a prevenção e reparação do delito de furto praticado pelo recorrente. Alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e modificar a espécie de pena demanda indevida incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    Dessa forma, não há evidente ilegalidade na escolha realizada pelo juízo de origem passível de correção na via estreita do habeas corpus. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte também adotou esse mesmo entendimento, valendo citar os seguinte precedentes (RHC 199.161/SC, ministra Cármen Lúcia; HC 199.970/SC, ministro Alexandre de Moraes; HC 192.904/SC, ministra Cármen Lúcia): 



    “PENA – LIBERDADE – RESTRITIVA DE DIREITOS – SUBSTITUIÇÃO. Na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, cabe ao Juízo a definição da adequada – artigo 44, § 2º, do Código Penal. “ 



    (HC 180.393, ministro Marco Aurélio) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator